Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de valores recebidos a título de Gratificação por Dedicação Exclusiva (TIDEM) no período de 08/02/2006 a 05/02/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se são aplicáveis os institutos da decadência e da prescrição ao caso; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores recebidos indevidamente deve considerar os descontos de imposto de renda e previdência social, bem como o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente é servidora pública e recebeu indevidamente a gratificação TIDEM enquanto exercia atividade remunerada na iniciativa privada, configurando má-fé.
5. A má-fé afasta a decadência, conforme art. 54 da Lei no 9.784/99.
6. A prescrição quinquenal, conforme Decreto no 20.910/1932, não se aplica, pois o termo inicial é a data do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela Administração pública.
7. A correção monetária deve incidir desde o recebimento indevido e os juros de mora a partir da notificação da servidora, conforme Súmula 54 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A má-fé do servidor público afasta a decadência do direito da Administração de anular atos administrativos favoráveis. 2. A prescrição quinquenal inicia-se a partir do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela Administração pública. 3. A correção monetária incide desde o recebimento indevido e os juros de mora a partir da notificação do servidor."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1.009; STF, Temas 666, 897 e 899.